Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726833-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SILVA LOPES AGRAVADO: RONILDO PIRES LOPES D E C I S Ã O A parte agravante, JOÃO SILVA LOPES, na petição de ID 13688036, desiste do recurso interposto. Aduz que o requerimento decorre “do pagamento voluntário das custas processuais pela autora, conforme comprovante em anexo”. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator